Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714433-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIRGILIO JOSE DUARTE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de na qual o Juízo de Primeiro Grau, em análise da contestação, afastou a alegada prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva. Na mesma decisão, registrou incidirem ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que, nos termos do art. 88 deste, afirmou ser vedada a denunciação da lide à União. O agravante sustenta não ter legitimidade passiva, pois afirma ser mero depositário das quantias do PASEP. Alega não ter qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional. Afirma estar limitado à operacionalização, por ser apenas executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Defende a aplicação analógica ao caso da Súmula n. 77 do STJ. Sustenta que, no pleito relativo a índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada ao PIS-PASEP, deve integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa da União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. Conclui ser necessária a inclusão da União para responder à pretensão do agravado e que, diante da existência de interesse do referido ente em discussão na lide, caracteriza-se a incompetência da Justiça Estadual. Defende que, nos termos do art. 1°, do Decreto n. 20.910/1932 e do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.277 – PB, o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS⁄PASEP é de 5 (cinco) anos. Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Conclui que o termo inicial corresponde à data do último depósito, ocorrido em 1989. Esclarece que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, razão por que sustenta que eventual não recolhimento de valores pela União poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito (até 1994). Pede que, caso não se entenda pelo reconhecimento da prescrição total a contar da data do último depósito (1989), requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes de 14/01/2015, caso se considere que se trata de obrigação de trato sucessivo. Alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas questões relativas ao Fundo PASEP, pois afirma prestar serviço ao gestor do referido Fundo e ser remunerado por este, e não pelos cotistas. Esclarece não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista e inexistir qualquer relação de natureza contratual, mas tão-somente vínculo estatutário devido à origem dos recursos e à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular (ID 16485245). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo requerido. A legitimidade “é a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia”[1]. Segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial. Adstringem-se ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, e não ao direito provado. A pretensão do agravado se fundamenta na má gestão de recursos aplicados em sua conta individual do PASEP. O art. 5o, da Lei Complementar n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP. Há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A., de modo que a instituição bancária é legítima para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Em que pese assistir razão ao agravante acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não é fundamento suficiente para que seja deferida a denunciação da lide à União. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Conflito de Competência n. 161.590/PE, entendeu pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar feitos cíveis relativos ao PASEP propostos contra o Banco do Brasil. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) O entendimento pela legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos como o presente é adotado, de forma majoritária, por este Tribunal. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EM REGÊNCIA NA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos constanteda inicial. 2. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. 3. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las. 4. Recurso provido. (Acórdão 1247609, 07311632120198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CONTAS VINCULADAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. O BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. 2. No caso em concreto, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o BANCO DO BRASIL S/A, como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor. 3. A regularidade ou não da administração da conta pela instituição financeira configura questão a ser solucionada no mérito, detendo o BANCO DO BRASIL S/A pertinência subjetiva para responder judicialmente pelas apontadas falhas na prestação do serviço de depositário da conta do PASEP. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1247568, 07116324020198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual é medida que se impõe. Em relação à alegada prescrição, o Superior Tribunal de Justiça sinalizou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para se requerer diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP é de 5 (cinco) anos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) (AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008). O termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) é a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária. Confira-se, por oportuno, precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTA ANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES DO STJ E STF. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O termo inicial da prescrição nos casos em que se busca a correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1111838, 07151528220178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária é 18/05/2017. A ação originária foi proposta aos 14/01/2020, motivo por que não vislumbro a ocorrência de prescrição, a qual deve ser rejeitada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13